Tribunal: TCU
Processo: 021.132/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11061/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.132/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Antonio Martins dos Santos (XXX.401.511-XX); Carmen Virginia Arruda (XXX.744.871-XX); Claudio Henrique Correia (XXX.473.083-XX); Fernanda Maria Pinto Perrelli (XXX.400.204-XX); Monica Cristina Karl Mascarenhas (XXX.548.641-XX) 1.2. Órgão: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.